Tribunal: STF
Processo: HC 115357
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Extensão dos efeitos de julgado proferido no HC nº 100.129/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Pedido não formulado formalmente ao Superior Tribunal de Justiça. Necessidade. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Ausência de cientificação da defesa do agravante a respeito do resultado de julgamento. Alegado constrangimento ilegal. Não ocorrência. Ausência de previsão legal. Paciente que não figurou na dita relação processual. Regimental ao qual se nega provimento.



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, o órgão jurisdicional competente para apreciar tal pedido de extensão é aquele que concedeu o benefício (HC nº 108.353/CE, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/8/12).



    2. No caso, a pretendida extensão dos efeitos daquele writ deveria ser formalmente dirigida primeiramente ao Superior Tribunal de Justiça. Contudo, partindo do próprio pedido subsidiário feito pelo agravante na inicial da impetração, presume-se que o pleito de extensão não teria sido formulado àquela Corte.



    3. Inexiste constrangimento ilegal flagrante emanado da decisão originada no Superior Tribunal de Justiça, na qual não se admitiu o extraordinário por se entender que a matéria nele versada - pressupostos de admissibilidade de recurso de competência daquela Corte de Justiça - foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal, que assentou a inexistência de repercussão geral da matéria.



    4. Nesse contexto, não pode este Supremo Tribunal, em substituição àquele Superior Tribunal, analisar o pedido de extensão, sob pena de supressão de instância.



    5. Inexiste constrangimento ilegal imposto ao ora agravante decorrente da falta de intimação do julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 100.129/SP, por absoluta falta de de previsão legal para tanto. No caso, o ora paciente nem sequer figurou como parte na relação processual.



    6. Regimental ao qual se nega provimento.